Tribunal: TJPA
Processo: 0002301-07.2020.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002301-07.2020.8.14.0501

APELANTE: GILBERTO ATAIDE FROTA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia
quatro
de novembro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
GILBERTO ATAIDE FROTA JÚNIOR,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Mosqueiro,
que o condenou, à
pena de 06 (seis) anos de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa
,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto,
pela prática do crime capitulado no art.
157, §2°, II do Código Penal Brasileiro
.

Consta na denúncia que, no dia 29 de abril de 2020, por volta das 01:30h, o recorrente GILBERTO ATAIDE FROTA JÚNIOR, em concurso com outro assaltante identificado apenas como ROBSON MARCELO SILVA YAMADA, vulgo “MARCELINHO” (sem qualificação nos autos), adentrou na casa da idosa ELBA DA SILVA DANTAS, de 69 (sessenta e nove) anos de idade, e, com o uso de violência e grave ameaça, roubou-lhe vários pertences.

Segue narrando que a vítima encontrava-se dormindo em seu quarto quando ouviu um forte barulho vindo de um dos quartos da casa e, acreditando ser um gato que tentava adentrar, foi verificar. Ocorre que se deparou com os criminosos revirando umas gavetas, tendo um deles, ao vê-la, partido para cima aplicando-lhe um violento golpe conhecido como "gravata"; o outro reagiu golpeando-a na face.

A idosa foi ameaçada de morte caso não informasse onde guardava dinheiro, joias e outros bens valiosos. Como a vítima tentava resistir a ação dos acusados e falava que não possuía nado de valor em sua casa, eles a atiraram ao chão, ferindo-a no quadril. Na sequência de atos, continuaram as buscas e acabaram encontrando uma pequena caixinha contendo um anel de formatura do lEP, em ouro com pedra verde, um cordão de ouro, danificado, com crucifixo, uma pulseira em ouro, um par de alianças em ouro e uma coleção de moedas de Olimpíadas.

De posse dos bens, os assaltantes empreenderam fuga. A vítima chamou por ajuda e a guarnição da Polícia Militar a encontrou com muitos hematomas em seu rosto. A vítima descreveu as características dos assaltantes e a guarnição saiu em busco dos mesmos, conseguindo interceptar o ora recorrente GILBERTO ATAIDE FROTA JÚNIOR, o qual, relutante, acabou por confessar a autoria do crime que havia acabado de praticar com seu comparsa, do qual sabia o nome.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia, inicialmente, a absolvição, sob a tese de insuficiência de provas. Alternativamente, pede a redução da pena para o mínimo legal.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, o recorrente, inicialmente, pleiteia a absolvição alegando não ser o autor do delito.

Percebe-se que o presente caso, no que concerne ao pleito de absolvição, não devem prosperar as razões recursais do ora recorrente. Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de roubo qualificado encontram-se devidamente provada nos autos, principalmente pelo Boletim de Ocorrência Policial, bem como pelas provas orais colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, apesar da negativa do acusado, a vítima o reconheceu, sem sombra de dúvida, como um dos agentes que a agrediram fisicamente e subtraíram seus objetos, como se observa de seus depoimentos na Polícia e em Juízo.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade
. (...)
[STJ.

AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL
. RECURSO NÃO PROVIDO.
[TJSC. AP. 2008.038212-6. Relator: Newton Varella Júnior. Juiz Prolator: Yannick Caubet. 1ª Câmara Criminal. J. 11/06/2010]

PENAL.
ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO
. (...) 1
. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte.
[TJDFT. 20050111482777APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010, p. 152]

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de roubo.

Por este motivo,
denego
tal pleito.

DA DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, ao crime de roubo previsto no Art. 157 do Código Penal, o MM. Magistrado analisou as circunstâncias judiciais

nos seguintes termos:

(...)
Considerando que o condenado agiu com culpabilidade acima do normal ao tipo penal, pois a vítima, pessoa idosa, sofreu agressão física desnecessária – valoração negativa; é primário e o antecedente que consta na certidão à fl. 39 não pode ser levado em conta nesta fase de aplicação da pena em obediência à Súmula nº 444/STJ – valoração neutra; conduta social que não se apurou – valoração neutra; personalidade normal – valoração neutra; motivos, circunstâncias e consequências inerentes ao crime – valoração neutra; em nada o comportamento da vítima influenciou na conduta criminosa, hei por bem de fixar-lhe a pena base entre os graus mínimo e médio do art. 157, caput do Código Penal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, correspondendo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. Militando contra o condenado a agravante prevista no art. 61, letra h (crime cometido contra maior de 60 anos de idade) do Código Penal e a seu favor a atenuante prevista no art. 65, I (menor de 21 anos ao tempo do crime) do mesmo Código, dou preponderância à atenuante e reduzo a pena até aqui aplicada para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, correspondendo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. Militando contra o condenado a majorante preconizada no art. 157, § 2º, II do Código Penal (crime cometido em concurso de duas ou mais pessoas), aumento a pena até então aplicada no mínimo legal da majorante, ou seja, em 1/3 (um terço), fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa, correspondendo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, pena esta que, na inexistência de minorantes, torno concreta, definitiva e final.”

Percebe-se que o Juízo
a quo
considerou como negativa
a culpabilidade.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime de
roubo qualificado
, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para o apelante, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 08/11/2021